Tribunal: TJDFT
Processo: 0755657-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. ANUÊNCIA TÁCITA DOS CONDÔMINOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora de condenação do réu ao ressarcimento por despesas na regularização de loteamento, relativa à sua cota-parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o condômino deve ressarcir a autora pelo pagamento das despesas com a regularização de loteamento irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que prevê a venda do imóvel "livre e desembaraçado de quaisquer ônus" não afasta a obrigação do condômino de arcar com despesas futuras de regularização, especialmente quando há previsão contratual de responsabilidade por taxas extras de devidamente aprovadas em assembleias.
4. As atas das assembleias condominiais demonstram que os condôminos tinham ciência dos custos envolvidos e aprovaram a contratação da autora para conduzir o processo de regularização.
5. A regularização do loteamento foi concluída com a expedição de decreto distrital e individualização das matrículas, sendo incontroverso que a autora arcou com os custos totais.
6. A negativa de pagamento pelos serviços, após terem sido contratados e executados, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, e implica enriquecimento sem causa dos condôminos, conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).
7. Em caso de obrigação líquida e certa, o termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora é a data do inadimplemento, conforme art. 397, caput, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.